Tribunal: TCU
Processo: 019.910/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de pensão civil emitidos pelo Banco Central do Brasil. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro das pensões civis instituídas pela Sra. Ana Maria Pontes Bonfim, em benefício do Sr. Antonio Bonfim Medeiros; pela Sra. Rosalie Maria Monteiro da Rosa, em benefício do Sr. Jose Silveira da Rosa Filho, pelo Sr. Adao Nunes de Carvalho, em benefício da Sra. Estelita Moreira Bites Carvalho; pelo Sr. Paulo Ferreira Filho, em benefício da Sra. Marly Stain Ferreira; e pelo Sr. Deocleciano Allan Teixeira, em benefício da Sra. Teresa Cristina Guimaraes Teixeira; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de que se faz necessário aplicar o redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos benefícios concedidos no âmbito do RGPS do Sr. Antonio Bonfim Medeiros (Aposentadoria - matrícula 1442911180); da Sra. Estelita Moreira Bites Carvalho (Aposentadoria - matrícula 1033661470); do Sr. Jose Silveira da Rosa Filho (Aposentadoria - matrícula 0415705177); da Sra. Marly Stain Ferreira (Aposentadoria - matrícula 1076036926); da Sra. Teresa Cristina Guimaraes Teixeira (Aposentadoria invalidez - matrícula 1033660342), cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.